Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SIMBA. SREI. CENSEC. INFOSEG. CCS-BACEN. CRC-JUD. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, sociedade empresária em recuperação judicial, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido de pesquisa de bens por meio do "a) Sistema SIMBA (Movimentações Bancárias); b) Sistema SREI (Registro Eletrônico de Imóveis); c) Sistema CENSEC (Colégio Notarial do Brasil); e) Sistema INFOSEG (Ministro da Justiça); f) Sistema CCS-BACEN (Banco Central); g) Sistema CRC-JUD (Registro Civil do Brasil)".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de determinação de pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal com o objetivo de auxiliar a identificação de movimentações bancária em casos de corrupção e lavagem de dinheiro, o que não é o caso.
4. O Sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados permite a consulta a banco de dados sobre testamentos, procurações e escrituras públicas lavradas nos cartórios; O Sistema CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional contém informações de natureza cadastral de clientes de instituições financeiras; O Sistema CRC-JUD – Central de Informação do Registro Civil de Pessoas Naturais contém informações de registros civis. Nenhum desses sistemas permite consultar dados patrimoniais, razão por que não se prestam à pesquisa de bens dos devedores
5. O Sistema SREI – Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis, regulamentado pelo Provimento 89/2019 do CNJ, tem por objetivo a universalização do registro público imobiliário e pode ser acessado diretamente pelo interessado, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, ‘c’.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004221, 0747718-43.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 29/05/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; Acórdão 1788016, 0725837-44.2023.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023; Acórdão 1992289, 0751800-20.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.

(es)